Tribunal: TCU
Processo: 007.011/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3288/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.011/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Alves de Andrade (CPF XXX.330.432-XX); Fernando Nascimento de Oliveira (CPF XXX.687.492-XX); Huendel Pontes Silva (CPF XXX.210.222-XX); Juliana Ferreira Pereira (CPF XXX.731.482-XX); Keison Cordeiro de Moura (CPF XXX.571.372-XX); Larissa Paiva da Silva (CPF XXX.432.972-XX); Marcelo Regis Martins Junior (CPF XXX.926.762-XX); Márcia Soares da Conceição (CPF XXX.708.212-XX); Raimundo Nonato Barros (CPF XXX.988.092-XX) e Victor Gabriel de Araújo Montenegro (CPF XXX.191.002-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.